Tribunal: TJPA
Processo: 0802472-78.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802472-78.2024.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, AGOSTINHA DOS SANTOS MOURA

APELADO: AGOSTINHA DOS SANTOS MOURA, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.387 DO STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por AGOSTINHA DOS SANTOS MOURA em face de acórdão proferido em apelação cível que reconheceu a prescrição decenal da pretensão indenizatória relacionada a alegados desfalques em conta PASEP, com fundamento no Tema 1.387 do STJ, e condenou a autora ao pagamento das verbas sucumbenciais. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à condenação em custas e honorários advocatícios, defendendo a aplicação do princípio da causalidade diante da superveniência de alteração jurisprudencial ocorrida no curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a condenação da autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais após a alteração do entendimento jurisprudencial promovida pelo Tema 1.387 do STJ; e (ii) estabelecer se a superveniência de precedente vinculante em recurso repetitivo autoriza a aplicação do princípio da causalidade para afastar a incidência da regra da sucumbência prevista no art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou de forma clara, expressa e fundamentada a controvérsia relativa à prescrição decenal da pretensão autoral, aplicando a tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.387, segundo a qual o saque integral do principal inaugura o prazo prescricional para ações relativas a desfalques em contas PASEP.

O saque integral da conta vinculada ocorreu em 30/09/2003, circunstância que fez incidir o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, consumado em 30/09/2013.

A condenação da parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais decorre da aplicação objetiva do princípio da sucumbência previsto no art. 85 do CPC, como consequência lógica da improcedência da pretensão em razão da prescrição reconhecida.

A alteração superveniente de entendimento jurisprudencial em recurso repetitivo não afasta, por si só, a incidência da regra geral da sucumbência, especialmente na ausência de comportamento abusivo, ilícito ou indevido da parte adversa apto a justificar a aplicação do princípio da causalidade.

O precedente vinculante firmado no Tema 1.387 do STJ possui aplicação imediata aos processos em curso, impondo observância obrigatória pelos órgãos jurisdicionais.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem constituem sucedâneo recursal para modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

Não há contradição interna ou omissão no acórdão quando a decisão enfrenta adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos apresentados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

O precedente vinculante firmado no Tema 1.387 do STJ possui aplicação imediata aos processos em curso relativos a desfalques em contas PASEP.

A alteração superveniente de entendimento jurisprudencial não afasta a incidência da regra da sucumbência prevista no art. 85 do CPC.

O princípio da causalidade não se aplica para afastar os ônus sucumbenciais quando inexistente conduta abusiva ou ilícita da parte adversa.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial.

A inexistência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material impõe a rejeição dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 489, §1º, e 1.022. CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.387, REsp nº 2.214.879/PE e REsp nº 2.214.864/PE. STJ, AREsp nº 1.562.114/SP. Súmula 303/STJ. TJ-MT, ED nº 1009384-23.2019.8.11.0001, Rel. Des. Luis Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 22.02.2022. TJ-PA, Apelação Cível nº 0842329-70.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 20.05.2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por AGOSTINHA DOS SANTOS MOURA nos autos da APELAÇÃO CÍVEL em face de BANCO DO BRASIL S/A, com o objetivo de sanar suposta omissão e contradição do acórdão quanto à condenação da embargante ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais.

Alega a embargante que o acórdão recorrido, ao julgar improcedente o pedido em razão da alteração do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1387, acabou por condená-la ao pagamento das verbas sucumbenciais, desconsiderando o princípio da causalidade. Sustenta que a demanda foi ajuizada sob a vigência do entendimento consolidado no Tema 1150 do STJ, segundo o qual o prazo prescricional decenal nas ações envolvendo desfalques em contas PASEP teria início a partir da ciência inequívoca do titular acerca das irregularidades, mediante acesso aos extratos analíticos ou microfilmagens, e não da data do saque integral dos valores.

Em suas palavras, afirma que “a presente ação foi ajuizada sob a égide do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150” e que “a alteração de entendimento ocorreu durante o curso do processo, configurando um fato superveniente que não pode ser imputado à má-fé ou erro do autor”.

A embargante argumenta que o Tema 1387 do STJ passou a fixar entendimento diverso, estabelecendo que o prazo prescricional de dez anos para ajuizamento de ação em face do Banco do Brasil teria início na data do saque integral dos valores do PASEP. Defende que tal alteração jurisprudencial afronta os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, razão pela qual entende necessária a aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação sucumbencial.

Para reforçar sua alegação, colaciona precedentes jurisprudenciais que reconhecem o termo inicial da prescrição a partir da ciência inequívoca da lesão mediante acesso aos extratos e microfilmagens da conta PASEP, citando julgados do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais estaduais.

Sustenta ainda que a condenação da parte autora em honorários e custas processuais, diante da mudança superveniente de entendimento jurisprudencial, “pune a parte por confiar na jurisprudência estável da época, ferindo a previsibilidade das decisões judiciais”. Aduz também que não deu causa indevida à instauração da demanda, uma vez que buscou tutela jurisdicional amparada por precedentes então vigentes.

Argumenta, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, “em casos de extinção por perda de objeto ou mudança de entendimento jurisprudencial, deve-se verificar quem deu causa à lide sob a ótica da boa-fé e da segurança jurídica”, fazendo referência ao AREsp 1.562.114/SP e à Súmula 303/STJ.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a alegada omissão e contradição quanto aos ônus sucumbenciais, afastando a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, mediante aplicação do princípio da causalidade e da proteção à confiança legítima. Requer, ainda, a intimação da parte embargada para manifestação acerca do recurso.

Em
contrarrazões
o Banco do Brasil alegou que o acórdão recorrido reconheceu corretamente a prescrição decenal da pretensão autoral, aplicando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1387, segundo o qual “o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.

Sustenta que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, afirmando que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão por via inadequada, em afronta aos limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Em reforço, argumenta que todas as jurisprudências apresentadas pela embargante foram superadas pelo recente julgamento do Tema 1387 do STJ, originado dos Recursos Especiais n.º 2.214.879/PE e 2.214.864/PE, afetados sob o rito dos recursos repetitivos pela Primeira Seção daquela Corte Superior.

Aduz que ficou comprovado nos autos que o saque integral do PASEP ocorreu em 30/09/2003, ou seja, aproximadamente vinte e um anos antes do ajuizamento da ação, circunstância que atrai integralmente a incidência da prescrição decenal prevista no artigo 205 do Código Civil.

Para reforçar sua tese, colaciona diversos precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inclusive das 1ª, 2ª e 3ª Turmas, aplicando o Tema 1387 do STJ para reconhecer a prescrição em ações envolvendo alegados desfalques em contas PASEP. Destaca, especialmente, julgado da 2ª Turma de Direito Público no Agravo de Instrumento nº 0806310-17.2026.8.14.0000, no qual se assentou que o precedente qualificado do STJ superou a interpretação subjetiva da actio nata anteriormente adotada.

Sustenta ainda que o acórdão embargado deve ser mantido integralmente, pois a alteração jurisprudencial promovida pelo Tema 1387 possui aplicação imediata aos processos em curso, não subsistindo fundamento jurídico para afastamento da prescrição reconhecida.

No tocante aos ônus sucumbenciais, argumenta que a condenação da autora decorre da aplicação direta do princípio da sucumbência previsto no artigo 85 do CPC, segundo o qual a parte vencida deve suportar as despesas processuais e honorários advocatícios. Afirma que não há espaço para aplicação do princípio da causalidade em desfavor do banco réu, uma vez que este não praticou qualquer conduta apta a justificar o ajuizamento da ação.

Em suas palavras, sustenta que “foi a iniciativa unilateral da Autora, desacompanhada de fundamento jurídico suficiente, que motivou a movimentação da máquina judiciária”, razão pela qual deve prevalecer a regra geral da sucumbência.

Por fim, requer a rejeição integral dos embargos de declaração, com a manutenção do acórdão embargado. Requer, ainda, que seja afastada a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, sob o argumento de que a parte autora não possui benefício da gratuidade de justiça, bem como a retificação do valor da causa para constar o montante de R$ 72.218,90. Pleiteia, também, a anotação exclusiva do nome do advogado MARCELO NEUMANN, OAB/RJ nº 110.501, para fins de futuras intimações.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – Mérito

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existente na decisão judicial, conforme expressamente dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios legalmente previstos.

O acórdão embargado apreciou de forma clara, expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente no tocante ao reconhecimento da prescrição decenal da pretensão autoral, tomando por fundamento a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.387, segundo a qual “o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.

O voto condutor explicitou, inclusive, que a autora realizou saque integral da conta vinculada em 30/09/2003, circunstância apta a inaugurar o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, concluindo que a pretensão encontrava-se fulminada, no máximo, em 30/09/2013.

No que se refere especificamente aos ônus sucumbenciais — ponto objeto dos presentes aclaratórios — também inexiste omissão.

Isso porque a condenação da parte vencida decorreu da aplicação direta e objetiva do princípio da sucumbência, positivado no art. 85 do CPC, sendo consequência lógica do reconhecimento da prescrição e da consequente improcedência da pretensão deduzida em juízo.

A alegação da embargante no sentido de que a demanda teria sido ajuizada sob orientação jurisprudencial anteriormente favorável não possui aptidão para afastar a incidência da regra geral da sucumbência.

Com efeito, a superveniência de precedente qualificado firmado em recurso repetitivo não autoriza, por si só, a redistribuição excepcional dos ônus sucumbenciais, sobretudo quando inexistente qualquer comportamento abusivo, ilícito ou indevido da parte adversa apto a justificar a aplicação do princípio da causalidade em detrimento da regra geral prevista no art. 85 do CPC.

Ao contrário, o acórdão embargado consignou expressamente que o precedente vinculante do Tema 1.387/STJ possui aplicação imediata aos processos em curso, impondo ao julgador a observância obrigatória da tese firmada pela Corte Superior.

Assim, ainda que a parte autora tenha ajuizado a demanda à luz de entendimento jurisprudencial anteriormente adotado em alguns precedentes, tal circunstância não descaracteriza sua condição de vencida após a definição vinculante da controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na verdade, o que pretende a embargante é rediscutir o mérito do julgado e obter a reforma da decisão por via inadequada, finalidade incompatível com a estreita função integrativa dos embargos de declaração.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os aclaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco constituem sucedâneo recursal apto à modificação do julgamento apenas em razão do inconformismo da parte.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO. 1 . O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser rejeitado. 3 . Embargos rejeitados.
(TJ-MT 10093842320198110001 MT, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/02/2022)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADA OMISSÃO . TESE DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE FIRMOU POSICIONAMENTO FUNDAMENTADO PARA CONSIDERAR QUE O CASO IMPORTAVA DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA SUCUMBÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO . AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE PRELIMINAR. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. TESE DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE . JUÍZO DE PISO QUE REJEITOU CORRETAMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE PLEITEAVAM A REDISCURSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO EXISENTE E SUPRIMIDA. EMBARGOS ACEITOS PARA SUPRESSÃO DA OMISSÃO DO ACÓRDÃO, SEM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

I – Examinando o acórdão, percebe-se que inexiste omissão quanto a apreciação da distribuição do ônus de sucumbência, visto consolidação de entendimento de que o caso importava na distribuição proporcional da sucumbência;

II - Não obstante, o acórdão deixou de examinar de tese preliminar elaborada na petição de apelação;

III – Suprimida a omissão, verifica-se que inexiste nulidade na sentença de piso, dado que o juízo apenas negou apreciação de embargos de declaração com inequívoco caráter de pleito de rediscussão da matéria;

IV – Recurso conhecido para supressão da omissão apontada, sem aplicação de efeitos infringentes .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08423297020188140301 27260534, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 20/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado)”

Também não há contradição interna no julgado.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela verificada entre premissas e conclusões constantes da própria decisão, e não eventual discordância da parte quanto ao entendimento adotado pelo órgão julgador.

Do mesmo modo, inexiste omissão, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente as teses necessárias à solução da lide, não estando o magistrado obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente e coerente para embasar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

Portanto, ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração, porém NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026